Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDERSON SANTOS DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos decorrente de inscrição nos cadastros de inadimplentes (SERASA) ajuizada em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, formulado com fundamento na ausência de notificação prévia, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida proceda com a retirada dos dados da parte autora do cadastro de inadimplente, sob o fundamento de não foi notificado da negativação. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela exige juízo exauriente, observando que a Súmula 359 do STJ estabelece que: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." e na Súmula 404 consta: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros." Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, o Agravante reitera que não recebeu do Banco Agravado notificação previa da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em violação ao disposto no art. 3o da lei distrital no. 514/1993. Alega a impossibilidade de produzir prova negativa pelo consumidor. Discorre sobre a constitucionalidade de referida lei. Invoca a aplicação do art. 300, §2o do CPC, que estabelece que a tutela de urgência será deferida liminarmente ou após justificação previa da parte contraria. Pleiteia, assim, em sede de liminar, que seja determinada a citação da parte agravada, e a sua respectiva intimação, para que comprove, no prazo de cinco dias, as notificações mediante aviso de recebimento encaminhadas ao Agravante, em até três dias da solicitação ao órgão mantenedor do cadastro, conforme exigido pelo art. 3o da Lei Distrital no. 514/1993, sob pena de cancelamento liminar das restrições desabonadoras promovidas em desfavor da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Isso porque, além de a alegada a ausência de notificação prévia da inscrição do Agravante nos cadastrados de inadimplentes exigir a oitiva do Agravado, ou seja, contraditório, observa-se que as restrições tidas por irregulares datam desde 2017 e o Agravante não nega a existência das dívidas. Sobre a referida comunicação prévia, sabe-se que ela não tem caráter de intimação e, portanto, não se reveste de formalidade, podendo se dar através de uma simples carta, sem a necessidade de aviso de recebimento, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 404 acerca do tema: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros." Logo, mostra-se temerária a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes sem antes oportunizar ao Agravado comprovar a regularidade das inscrições. Ademais, nada impede que, após o contraditório, a Agravante renove o pedido liminar. Importante registrar, ainda, que a Lei Distrital no 514/93 aplica-se somente aos bancos de dados ou serviços de proteção ao crédito e congêneres existentes no Distrito Federal. No caso, o registro do nome do Agravante foi solicitado pelo Réu/Apelante ao SPC Brasil e SERASA, cujas localidades não foram informadas aos autos, o que exige também produção de prova. Nesse sentido, colaciono aresto de minha Relatoria: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL. INAPLICABILIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. A Lei Distrital no 514/93 somente se destina à empresa credora que solicita registro de consumidor inadimplente à empresa mantenedora existente no Distrito Federal. 2. A comprovação do envio da correspondência basta para eximir os órgãos de proteção ao crédito à indenizar o consumidor por eventuais danos morais, sendo desnecessário o aviso de recebimento (Súmula 404/STJ). 3. Apelo provido. (Acórdão 706133, 20120111436158APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2013, publicado no DJE: 28/8/2013. Pág.: 132) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 7 setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator